Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720495-25.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA PAULA ALVES RECORRIDO: MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA, LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADO. SEGURO-LOCAÇÃO DEVIDO. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à ré CREDPAGO a quantia de R$ 4.261,52 (quatro mil duzentos e sessenta um reais e cinquenta e dois centavos). 2. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 4. A autora/recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porquanto não analisado o pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, aduz que o contexto probatório demonstrou que as chaves do imóvel foram entregues em julho de 2022. 5. Em contrarrazões apartadas, as rés/recorridas requerem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. E a recorrida MORAR BEM pugna pela condenação da recorrente à litigância de má-fé. 6. Preliminar de cerceamento de defesa. A relação é de consumo, mas para que a inversão do ônus da prova milite em favor do autor, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do contratante, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: Acórdão 1418061, 07109422220218070009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Preliminar rejeitada. 7. Na origem, a autora/recorrente aduz que firmou contrato de locação do imóvel com a ré/recorrida MORAR BEM, pelo prazo de 30 meses, iniciando em 20/01/2022 a 20/11/2024, assim como firmou contrato de seguro-locação com a ré/recorrida CREDPAGO. 8. A autora/recorrente não logrou êxito na demonstração de que o contrato de locação foi rescindido em 04/07/2023 (artigo 373, I, do CPC) e, mesmo intimada para comprovar a entrega das chaves (ID 60604049), não exibiu o respectivo comprovante. Com efeito, as mensagens de aplicativo, por si sós, não comprovam o alegado, uma vez que retratam declarações feitas pela autora, prova unilateral e que não encontra amparo no contexto probatório. 9. Outrossim, foi comprovado que a efetiva rescisão contratual ocorreu em 31/10/2023 (ID 60604043), de forma que é escorreita a sentença que julgou procedente o pedido contraposto, visto que inadimplidos os encargos da locação nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, no valor total de R$4.261,52, dívida que foi suportada pela seguradora (ID 60604042). 10. No tocante ao dano moral, a prova produzida (ID 60603203) não demonstrou a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, a cobrança de dívida legítima, por si só, não gerou desdobramentos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais da parte, a justificar a reparação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. 11. Ademais, embora não reconhecido o direito reclamado na inicial, deve ser afastada a litigância de má-fé da autora/recorrente. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não é admitida a má-fé presumida, além de exigível a demonstração do efetivo prejuízo à parte contrária. Nesse sentido: Acórdão 1769782, 07075256920238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95). 13. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado cerceou o seu direito de defesa ao não determinar a inversão do ônus da prova e efetivar o julgamento antecipado da lide. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ainda, o Colegiado Recursal decidiu a questão posta em juízo com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados das Súmulas no 279 e no 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Inversão do ônus da prova. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Carta da República. Incidência da Súmula no 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 794553 AgR/RS, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 29-08-2013 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal